Tribunal: TJSP
Processo: 0000073-76.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000087265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000073-76.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante THIAGO
DE SOUZA DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso,
mantida a r. sentença recorrida pelos próprios fundamentos.v.u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.396 - Apelação Criminal no 0000073-76.2018.8.26.0604 - Sumaré
VOTO no: 42.396
Apelação Criminal no: 0000073-76.2018.8.26.0604
Comarca: Sumaré.
Vara de origem: 2a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Rafael Carmezim Camargo Neves.
Apelante: Thiago de Souza de Carvalho.
Apelado: Ministério Público.

Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por THIAGO DE SOUZA DE
CARVALHO contra a r. sentença publicada em 28 de abril de 2019, lançada a fls.
88/92, e declarada à fl. 94, que o condenou pela prática do delito descrito no art.
129, § 9o, do Código Penal, à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial
semiaberto, em razão de fato ocorrido em 08 de novembro de 2017.
Persegue o apelante, em apertada síntese, a absolvição sob o
argumento de que agiu em legítima defesa. Subsidiariamente, requer a alteração do
regime de cumprimento da pena para o aberto, em que pese a reincidência (fls.
111/112).
Constam as contrarrazões (fls. 142/146) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 153/156), que opina pelo desprovimento do
apelo.
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.396 - Apelação Criminal no 0000073-76.2018.8.26.0604 - Sumaré
O recurso não comporta acolhida.
Com todo o respeito ao entendimento exposto nas razões de
inconformismo, a condenação foi justa e merecida, resultando de criteriosa análise
do conjunto probatório, tudo como bem reconhecido na precisa e bem elaborada
sentença.
Ele foi condenado porque na data indicada pela exordial ofendeu a
integridade física da companheira Thalita Vitória Amorim dos Santos, causando-lhe
as lesões corporais de natureza leve descritas no laudo pericial de fls. 28/29.
No caso, apurou-se o acusado estava de posse do celular da vítima, a
qual em dado momento solicitou que ele o devolvesse, diante da negativa o
agredindo com tapas. Ato contínuo, uma discussão se iniciou e a vítima entrou no
carro da genitora; no entanto, foi impedida de seguir pelo acusado, que a pegou com
força pelo braço, ocasionando o hematoma descrito no laudo pericial, sendo
necessária a intervenção da mãe da ofendida.
Nesse sentido é a prova oral, composta pela declaração da vítima
(mídia de fl. 69), e também pela confissão do apelante (mídia de fl. 69).
Oportuno consignar que apesar de judicialmente a vítima ter
asseverado a reciprocidade das agressões, as quais ela teria iniciado, é certo que em
solo policial apresentou versão contrastante (fls. 07/08), que, aliás, coaduna-se com
o laudo pericial realizado. Assim, é nítida a intenção da vítima em atenuar a conduta
do companheiro, uma vez que reataram o relacionamento, e à época da audiência,
segundo o relatado, voltaram a conviver harmoniosamente.
Assim, a palavra da vítima em solo policial, corroborada, em partes
judicialmente, é farta e suficiente para sustentar o édito condenatório, mesmo
porque compatível com a prova técnica, não deixando dúvida da responsabilidade

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.396 - Apelação Criminal no 0000073-76.2018.8.26.0604 - Sumaré
do recorrente pelo delito que lhe é imputado.
A propósito, como é corrente, em se tratando de crime geralmente
cometido na clandestinidade e longe da vista de testemunhas, deve ser conferido
elevado valor à palavra da vítima. Nesse sentido:
"[...] Em se tratando de violência doméstica, na
ausência de testemunhas presenciais, já se decidiu que
a palavra da vítima é de grande valor probante,
sobretudo quando as lesões constatadas por perito são
compatíveis o relato apresentado sob o crivo do
contraditório. [...]" (STJ, AREsp 1048259/SP 5a
Turma, rel. Min. Jorge Mussi, 06.03. 2017, DJe
10.03.2017).
Não é muito assinalar também que quase em regra, a força de um
homem se sobrepõe a de uma mulher, não sendo o caso de se cogitar a excludente de
ilicitude da legítima defesa.
Daí que a tese do apelante não encontra mesmo amparo nos autos,
não sendo produzidas outras provas que fragilizassem o conteúdo incriminatório,
pelo que de rigor a manutenção da condenação nos termos proferidos em Primeiro
Grau.
No tocante à dosimetria penal, igualmente, não há reparo, eis que
fixada a pena-base no mínimo legal, na sequência houve compensação entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
Por fim, a despeito da argumentação do recorrente, o regime prisional
intermediário imposto é o adequado e suficiente ao caráter preventivo e repressivo
da reprimenda, em razão da comprovada reincidência do apelante (art. 33, § 3o, do
Código Penal e Súmula 269 do STJ).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.396 - Apelação Criminal no 0000073-76.2018.8.26.0604 - Sumaré
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantida a r.
sentença recorrida pelos próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator